Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718970-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR EIRELI - ME, DANIELLE GARCEZ FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR EIRELI – ME e DANIELLE GARCEZ FREIRE, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros das devedoras pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, considerando que a ultima pesquisa foi realizada há menos de um ano. Alega o agravante, em síntese, que move execução em desfavor das agravadas, visando o pagamento da quantia de R$ 276.450,08 (duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos), e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito. Destaca que no curso do processo foi realizada pesquisa teimosinha no sistema SISBAJUD, sendo parcialmente frutífera, razão pela qual postulou a renovação da diligência, o que foi indeferido pela decisão a gravada, considerando que a última pesquisa foi realizada há menos de um ano. Defende a procedência da postulação, com amparo nos arts. 6o e 139 do CPC, ressaltando a necessidade de se assegurar a efetividade do processo de execução, com a cooperação do Poder Judiciário para adoção dos meios existentes para localização dos bens das devedoras. Tece considerações sobre funcionalidade da modalidade teimosinha do SISBAJUD, destacando que a última tentativa de constrição ocorreu em julho de 2024, e de forma parcialmente frutífera, de modo que a medida deveria ser reiterada permanentemente até a satisfação da dívida. Conclui que “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome dos devedores, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente.” Por fim, defende a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quando ao periculum in mora, que está caracterizado “haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito poderá ser arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Além disso, o pedido do agravante é urgente, considerando a necessidade de pesquisa imediata ao sistema SISBAJUD, considerando a possibilidade de alteração da situação patrimonial dos executados”. Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata realização de pesquisa pelo SIBAJUD, na modalidade teimosinha, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 71782322. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não constatar a presença de periculum in mora ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão que deferiu pesquisa de bens pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, estando a decisão agravada fundamentada na apreensão de que a última pesquisa nessa mesma modalidade foi realizada em data recente, há menos de um ano. De fato, pelo que se verifica no ID 203610975 dos autos de origem, a última tentativa de constrição de valores na mesma forma ora pleiteada pela agravante foi realizada há poucos meses, com tentativa de bloqueio de valores entre 10 julho e 10 agosto de 2024, alcançando resultado pouco expressivo – R$ 901.19 (novecentos e um reais e dezenove centavos). Desde então o agravante vem formulado pedidos considerados inócuos à efetividade do cumprimento de sentença, que é derivado de ação monitória que tramita desde o ano de 2018, estando o processo suspenso por falta de bens penhoráveis desde 12 de novembro de 2021 (ID 108427000). Nesse contexto, é necessário ponderar que, embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes à efetivação do processo de execução, novas pesquisas patrimoniais somente têm espaço quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores se revelem infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do executado. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: DIREITO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença homologatória de acordo, descumprido, referente a dívida condominial, em que o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando que as pesquisas usuais de ativos financeiros deveriam ser realizadas antes do uso da funcionalidade Sisbajud “Teimosinha” e que essa modalidade de geraria sobrecarga à Secretaria do Juízo. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da realização da penhora on-line via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. III – Razões de decidir 4. No cumprimento de sentença originário, a pesquisa Sisbajud foi realizada há um mês e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913544, 07203575120248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1917062, 07257002820248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024; TJDFT, Acórdão 1652216, 07088315820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 9/12/2022. (Acórdão 1970820, 0742825-09.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAPSO DE TEMPO. DOIS MESES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (REsp 1.657.158/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017). 2. Deve-se observar limites, como a razoabilidade e a proporcionalidade, de acordo com os elementos do caso concreto, a exemplo da comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados foi realizada pouco tempo antes do pedido de renovação, aproximadamente dois meses, tem-se por desarrazoada a repetição da consulta, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1967462, 0744590-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Assim, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação. Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. A agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara e origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Também não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, sendo que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica a probabilidade do de provimento do recurso ou risco de dano grave de difícil ou impossível reparação para concessão de liminar, devendo o julgamento do recurso aguardar deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator